Tribunal: TJES
Processo: 5003450-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-19.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIELTON BERNARDO TRENTO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. SEQUELA CONSOLIDADA EM MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL (LAVRADOR). CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado especial (lavrador) que sofreu fratura de joelho esquerdo em acidente de trabalho com tora de eucalipto, resultando em sequela consolidada (dificuldade de agachar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) confirmar a qualidade de segurado especial no período controvertido; (ii) determinar se a sequela consolidada implica redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual; (iii) validar os índices de correção monetária e juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A qualidade de segurado especial restou evidenciada por início de prova material (contratos, notas e dízimo) corroborada pelo contexto dos autos.

4)
O acidente de trabalho é incontroverso, documentado por CAT e reconhecido em perícia administrativa.

5)
O laudo pericial judicial atesta a consolidação da lesão com restrição funcional permanente para o agachamento, manobra essencial à atividade de lavrador, o que atrai a incidência do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

6)
Segundo a tese firmada no Tema 416 do STJ, a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

7)
A atualização do débito observa o INPC e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho que resulte em dificuldade permanente de agachamento para trabalhador rural enseja a concessão de auxílio-acidente, diante da redução da capacidade laboral habitual.

2. Comprovada a atividade rural por documentos idôneos (notas fiscais e contratos), deve ser reconhecida a qualidade de segurado especial para fins de benefícios acidentários.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 86 e 106; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416; STJ, REsp nº 1.951.387/RJ; TJES, Apelação Cível nº 0010691-07.2020.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso em sede de remessa necessaria.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o apelado requereu junto ao INSS o benefício de auxílio-doença acidentário em virtude de lesão no joelho esquerdo decorrente de acidente de trabalho, tendo o pedido sido indeferido administrativamente sob o fundamento de perda da qualidade de segurado.

Segundo consta, sofreu acidente de trabalho em 03/02/2021, durante a extração de eucalipto na propriedade rural onde trabalha, quando uma tora de madeira caiu sobre seu membro inferior, ocasionando "fratura do condilo femoral medial esquerdo".

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo a concessão do benefício acidentário com pagamento retroativo.

Pois bem.

Consoante a legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho é definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa (ou do segurado especial), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, possibilitando a concessão de benefícios como o auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é concedido, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A qualidade de segurado especial do recorrido no período de 2009 a 2021 restou sobejamente comprovada pelo robusto acervo documental acostado, incluindo contratos de parceria agrícola, notas fiscais de produtor rural e comprovantes de dízimo em paróquia local, todos referenciando o endereço rural no Córrego Alto Moacir, em Governador Lindenberg/ES.

In casu
, o laudo pericial judicial (Id. 17923102) concluíra:
“As sequelas do acidente estão consolidadas e são irreversíveis. O periciado apresenta dificuldade de agachar-se, o que impacta diretamente suas funções habituais em colheita de café e trabalhos braçais rurais. A incapacidade foi avaliada como parcial e temporária pelo período de seis meses após o evento, evoluindo para a consolidação de sequelas redutoras da capacidade laboral.”

Assim, todas as constatações do
expert
são elucidativas quanto à patologia, ao nexo causal com o acidente de trabalho e à efetiva redução da capacidade para a lida no campo, não havendo dúvidas remanescentes sobre o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse cenário, a irresignação da autarquia quanto à ausência de redução da capacidade não prospera, porquanto a limitação para o agachamento é elemento de restrição funcional severa para quem exerce a agricultura em regime de economia familiar.

Portanto, deve ser mantida a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da norma de regência e em conformidade com o Tema Repetitivo 416 do STJ, que dispensa a aferição do grau da lesão, bastando que a redução da capacidade seja comprovada, ainda que mínima.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como in casu, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa. 3.
A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz jus ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões
4. Recurso improvido. (TJES, Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010691-07.2020.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de auxiliar administrativo. 2 -
A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de auxílio-doença e, a partir desse momento, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91).
3 - As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. (c. STJ, AgInt no REsp 1904236/SP). 4 - Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0016760-26.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Auxílio-Doença Acidentário)

Dessa forma, é devido o pagamento do auxílio-acidente ao apelado, desde a data do requerimento administrativo (15/03/2021), diante da constatação da incapacidade pretérita àquela data.

No que se refere ao índice de correção, a sentença observou adequadamente o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual “
a
s condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC
, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)
" [...] (STJ, REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

em remessa necessária,
conheço do recurso
e
a ele

nego

provimento
.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)